Tribunal: TRF3
Processo: 5005459-45.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
184/1327)

5005459-45.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005459-45.2023.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GILMAR SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE MASOTTI - SP130879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se postulou a retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) da aposentadoria por incapacidade permanente, concedida administrativamente em 10/01/2022, para 10/11/2017, bem como a condenação da autarquia ao recálculo da renda mensal inicial do benefício segundo as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação da prova pericial; (ii) estabelecer se a incapacidade total e permanente da parte autora se configurou em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, autorizando a retroação da DII e o recálculo da RMI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária a complementação da prova pericial quando o laudo judicial, aliado à documentação médica, permite adequada compreensão da controvérsia.

A legislação previdenciária exige, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Os relatórios médicos administrativos indicam o reconhecimento, pelo próprio INSS, da existência de patologias de difícil tratamento desde 27/11/2017.

O histórico de sucessivas concessões de benefícios por incapacidade temporária, com curtos intervalos desde 10/11/2017, demonstra a continuidade do quadro incapacitante.

A natureza progressiva das patologias ortopédicas, aliada à ausência de recuperação da capacidade laboral, permite concluir que a incapacidade total e permanente já se encontrava configurada em 10/11/2017.

A retroação da DII para data anterior à EC no 103/2019 assegura à parte autora o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial conforme as regras vigentes à época do início da incapacidade, em observância ao princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sucessiva concessão de benefícios por incapacidade temporária, com intervalos exíguos, evidencia a continuidade da incapacidade laboral.

Demonstrada a incapacidade total e permanente em data anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a retroação da Data de Início da Incapacidade.

A retroação da DII assegura o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial segundo as regras anteriores à Reforma da Previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42 e 59; Emenda Constitucional no 103/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005459-45.2023.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GILMAR SIMOES

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE MASOTTI - SP130879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença (ID 292659228) que julgou improcedente a ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na demanda, a parte autora requereu a retroação da data de início da incapacidade (DII) da aposentadoria por incapacidade permanente, concedida administrativamente pelo INSS em 10/01/2022, para 10/11/2017, data anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, bem como a condenação da autarquia ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício.

Nas razões de apelação (ID 292659285), a parte autora alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de complementação da prova pericial, a qual reputa insuficiente. No mérito, sustenta que o laudo pericial judicial, as conclusões médicas administrativas e os documentos médicos particulares acostados aos autos demonstram a existência de limitação motora bilateral desde 2017, caracterizando incapacidade laborativa total e permanente. Afirma, ainda, que percebeu sucessivos benefícios por incapacidade temporária desde 2017, com curtos intervalos entre as concessões, o que evidenciaria que a incapacidade total e permanente é anterior à Reforma da Previdência implementada em 13/11/2019. Postula a anulação da sentença para reabertura da instrução, com a realização de nova prova pericial, ou o reconhecimento da incapacidade total e permanente em momento anterior à EC no 103/2019, com o consequente recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício.

O INSS não apresentou contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

Tramitação sob os beneplácitos da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso por atender aos requisitos de admissibilidade.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação de seu convencimento. No caso concreto, o laudo pericial, em conjunto com a documentação acostada, permitiu adequada compreensão da controvérsia, revelando-se desnecessária a renovação da prova pericial.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

No caso concreto, a controvérsia central diz respeito à possibilidade de retroação do termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, concedido em 10/01/2022, para data anterior à vigência da Reforma da Previdência instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Da análise dos relatórios médicos do INSS, verifica-se que a autarquia previdenciária já reconhecia, em 27/11/2017, a existência de patologias de difícil tratamento (ID 292659056, p. 3).

O histórico de benefícios por incapacidade temporária acostado aos autos revela que a parte autora esteve afastada por sucessivos períodos desde 10/11/2017. Embora os códigos CID possam apresentar variações pontuais, referem-se a patologias ortopédicas correlatas que culminaram na concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Tais interrupções exíguas entre as concessões administrativas demonstram que a incapacidade jamais cessou de fato. Trata-se de quadro clínico ininterrupto que, por sua natureza progressiva e pela ausência de recuperação laboral, permite concluir que a incapacidade total e definitiva já estava presente em 10/11/2017.

Assim, impõe-se a retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) para a data do primeiro requerimento (10/11/2017), o que assegura à parte autora o direito ao cálculo da RMI nos moldes anteriores à vigência da EC no 103/2019, em observância ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, fixando a Data de Início da Incapacidade (DII) em 10/11/2017.

Consequentemente, condeno o INSS a revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, aplicando-se as regras de cálculo anteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, bem como ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado.

Invertido o ônus da sucumbência, condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se postulou a retroação da Data de Início da Incapacidade (DII) da aposentadoria por incapacidade permanente, concedida administrativamente em 10/01/2022, para 10/11/2017, bem como a condenação da autarquia ao recálculo da renda mensal inicial do benefício segundo as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação da prova pericial; (ii) estabelecer se a incapacidade total e permanente da parte autora se configurou em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, autorizando a retroação da DII e o recálculo da RMI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária a complementação da prova pericial quando o laudo judicial, aliado à documentação médica, permite adequada compreensão da controvérsia.

A legislação previdenciária exige, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Os relatórios médicos administrativos indicam o reconhecimento, pelo próprio INSS, da existência de patologias de difícil tratamento desde 27/11/2017.

O histórico de sucessivas concessões de benefícios por incapacidade temporária, com curtos intervalos desde 10/11/2017, demonstra a continuidade do quadro incapacitante.

A natureza progressiva das patologias ortopédicas, aliada à ausência de recuperação da capacidade laboral, permite concluir que a incapacidade total e permanente já se encontrava configurada em 10/11/2017.

A retroação da DII para data anterior à EC no 103/2019 assegura à parte autora o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial conforme as regras vigentes à época do início da incapacidade, em observância ao princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sucessiva concessão de benefícios por incapacidade temporária, com intervalos exíguos, evidencia a continuidade da incapacidade laboral.

Demonstrada a incapacidade total e permanente em data anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a retroação da Data de Início da Incapacidade.

A retroação da DII assegura o direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial segundo as regras anteriores à Reforma da Previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42 e 59; Emenda Constitucional no 103/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão